Tribunal: TJSP
Processo: 1072044-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Instituição de ensino – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais – Alegação do aluno no sentido de que concluiu, no ano de 2017, o curso de Direito ministrado na referida instituição de ensino, contudo, esta se recusa a emitir o Certificado de Conclusão e o Diploma, pois teria reprovado em cinco matérias – Histórico escolar que acusa pendências

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Instituição de ensino – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais – Alegação do aluno no sentido de que concluiu, no ano de 2017, o curso de Direito ministrado na referida instituição de ensino, contudo, esta se recusa a emitir o Certificado de Conclusão e o Diploma, pois teria reprovado em cinco matérias – Histórico escolar que acusa pendências – Sem demonstração de aprovação pelo autor – Juntada de diários de notas pela universidade que comprovam as pendências – Ausência de verossimilhança quanto à alegação de que os alunos não ficam com as avaliações realizadas após a correção e que não recebem protocolos pela entrega de documentos – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1072044-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PIMENTA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1072044-30.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1072044-30.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Carlos Alberto de Oliveira Pimenta Junior
Apelado: Faculdades Metropolitanas Unidas Associação Educacional
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34822)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Instituição de
ensino
Ação de obrigação de fazer cumulada
com reparação por danos morais Alegação do
aluno no sentido de que concluiu, no ano de
2017, o curso de Direito ministrado na referida
instituição de ensino, contudo, esta se recusa a
emitir o Certificado de Conclusão e o Diploma,
pois teria reprovado em cinco matérias

Histórico escolar que acusa pendências Sem
demonstração de aprovação pelo autor

Juntada de diários de notas pela universidade
que comprovam as pendências
Ausência de
verossimilhança quanto à alegação de que os
alunos não ficam com as avaliações realizadas
após a correção e que não recebem protocolos
pela
entrega
de
documentos

Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PIMENTA JUNIOR (fls. 193/220) contra a r.
sentença de fls. 182/184, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Foro
Central Cível da Capital, Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins, que julgou
improcedente a ação de movida em face de FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL.
O apelante faz breve síntese dos fatos e da
demanda. Alega que os relatórios e provas ficam na posse da universidade
apelada, de forma que a ela cabe a apresentação nos autos. Diz ter
comprovado a frequência às aulas e a obtenção de nota mínima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1072044-30.2019.8.26.0100
3
aprovação nas matérias. Afirma que os documentos juntados pela apelada às
fls. 172/176, não são datados, não contêm assinatura do professor da matéria
e não são fidedignos, uma vez que foram facilmente rebatidos, especialmente
o documento de fls. 172/173, com a juntada do relatório assinado pelo próprio
professor da matéria (vide fls. 41/48). Afirma que, caso tivesse realmente
qualquer dependência, o seu financiamento estudantil teria sido suspenso, o
que não ocorreu em qualquer momento durante a sua vida estudantil (vide fls.
92/102). Tece considerações a respeito das matérias questionadas nos autos.
Assevera que imputar-lhe tal ônus probatório seria colocá-lo em posição ainda
mais inferior na relação jurídica sub judice, tornando impossível a efetivação
de seu direito. Insiste ser dever da apelada provar em juízo que não atingiu a
nota exigida para ser aprovado nas disciplinas ou, então, comprovar,
cabalmente, que não frequentou às aulas. Discorre sobre a presença dos
danos morais. Postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença e
a procedência da ação.
Contrarrazões às fls.223/233, pela manutenção da
sentença de improcedência da ação.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pelo
apelante às fls. 241.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade, sendo o
apelante beneficiário da gratuidade da justiça, isento do recolhimento do
preparo, portanto.
Presentes os pressupostos legais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1072044-30.2019.8.26.0100
4
com pedido de reparação de danos morais proposta pelo apelante em face da
apelada, objetivando o lançamento da nota equivalente à aprovação em
relação às matérias supostamente com dependência no seu histórico escolar,
a sua colação de grau e consequente expedição de diploma, bem como,
indenização por danos morais.
Alega o apelante na petição inicial que concluiu, no
ano de 2017, o curso de Direito ministrado na referida instituição de ensino,
contudo, a apelada arguiu que não poderia emitir o Certificado de Conclusão e
o Diploma, pois “pois haveria (3) suposta reprovação por nota, na disciplina de
Tutela de Direitos Difusos e Coletivos.” (fls. 03), sendo que, “após ser
contestada com a verdade, a Ré, depois de muita insistência, alegou que, na
realidade, o Autor não havia sido aprovado por nota, mas sim, (4) por falta” (fls.
04).
Verificou posteriormente que “teria reprovado não
somente em uma das matérias, mas, sim “pasmem! - em outras 5 (cinco), a
saber: Tutela D. Difusos e Coletivo; Tópicos em Direito; Estágio
Supervisionado I; Atividades Complementares; Estágio Supervisionado II -
conforme Histórico Escolar - doc. 04. E mais: sem qualquer observação quanto
ao motivo da reprovação (sic!!!).” (fls. 04).
Com efeito, o histórico escolar emitido pela
instituição de ensino no dia 30.04.2019 acusa dependência na matéria de
Tutela de Interesses Difusos e Coletivos no 7o período, ano 2016; dependência
na matéria Tópicos em Direito III no 9o período, ano 2017; a não realização do
Estágio Supervisionado I do 9o período, ano 2017; a não realização da matéria
Atividades Complementares, 10o período, ano 2017; e a cursar a matéria de
Estágio Supervisionado II do 10o período, ano 2017 (fls. 34/36).
Com relação à dependência na matéria de Tutela de
Interesses Difusos e Coletivos, o apelante alega que “realizou a 2a chamada
da prova, sendo que a professora da época corrigiu a avaliação na frente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1072044-30.2019.8.26.0100
5
Autor. Ademais, à época que cursava a matéria no ano de 2016, o Autor
constava como aprovado no sistema e nunca fora confrontado com tal
alegação de reprovação.” (fls. 03).
Asseverou
que
“caso
ele
contraísse
alguma
dependência ao longo do curso, perderia o FIES.” (fls. 04).
Acrescentou que “segundo o próprio regulamento da
instituição, o aluno que ficou retido em falta não pode realizar prova de 2o
chamada. Nesse sentido, como já noticiado e comprovado, o Autor realizou a
segunda chamada de prova - cf. Comprovante de Inscrição 2a Chamada de
Prova, doc. 03.” (fls. 04).
De fato, o documento de fls. 33 comprova que o
apelante solicitou a realização da 2a chamada da prova, enquanto que o
calendário acadêmico de fls. 37/40 informas as datas em que serão realizadas
as provas de 2a chamada.
Não obstante, o apelante não trouxe aos autos
qualquer documento que comprovasse que foi aprovado na referida matéria,
como alegado.
No que toca às matérias de Estágio Supervisionado,
o apelante juntou aos autos as cópias de trabalhos entregues ao Professor
Gabriel Henrique Santono de fls. 41/48, que demonstram a realização de
atividades na matéria de Estágio Supervisionado I, referente ao primeiro
semestre do ano de 2017.
Não obstante, no Diário de Notas de fls. 172/173
consta que o apelante não cumpriu a matéria, tal como constou do histórico
escolar às fls. 35.
De sua vez, a despeito da divergência existente
entre o que constou no histórico escolar, às fls. 36, e o Diário de Notas, às fls.
174, se vê que o apelante obteve nota 2,5 como média semestral na matéria
“Estágio Supervisionado II”, e, no que pertine à matéria 'Tópicos de Direito III',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1072044-30.2019.8.26.0100
6
que o apelante não compareceu (fls. 175/176).
Portanto, como constou da r. sentença, “o autor
apenas obteve êxito na comprovação de entrega dos relatórios referentes à
disciplina “prática Jurídica”, porém ainda restaram outras disciplinas apontando
sua desaprovação ou não cumprimento” (fls. 183).
E o apelante não trouxe aos autos seque início de
prova que demonstrasse sua aprovação, ônus que por certo lhe incumbia.
A alegação de que os alunos não ficam com as
avaliações realizadas após a correção e que não recebem protocolos pela
entrega de documentos não se verossímil, principalmente quando o próprio
apelante demonstra o contrário (fls. 41/48).
E não se pode concluir, com segurança, que os
documentos a que o funcionário da apelada se refere no áudio juntado às fls.
58 sejam as avaliações e os relatórios do aluno.
Outrossim, chama atenção o fato de o apelante ter
se formado em 2017, alegar que está tentando resolver sua situação junto à
universidade há dois anos, mas as mensagens eletrônicas de fls. 49/57
datarem todas do ano de 2019.
Com relação ao FIES, de fato, consta do contrato de
fls. 59/66 que o contrato deverá ser aditado semestralmente “desde que [...]
comprovado o aproveitamento acadêmico do (a) FINANCIADO (A)” (fls. 62)
“em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) nas disciplinas cursadas pelo
(a) FINANCIADO (A) no último período letivo” (fls. 64).
E não consta que o contrato do apelante tenha sido
suspenso, pelo contrário, conforme documentos juntados às fls. 89/102.
Não obstante, tal, por si só, não é o suficiente para
demonstrar a aprovação do aluno nas referidas disciplinas, registrando-se que
o FNDE não é parte na ação e nada pode esclarecer sobre os fatos.
Assim, não há como se chegar a outra conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1072044-30.2019.8.26.0100
7
que não a que constou da r. sentença no sentido de que “acertada foi a
decisão da instituição em não promover a diplomação do estudante autor, visto
que o mesmo não concluiu seus estudos na instituição ré com o cumprimento
de todas as matérias, requisito imprescindível para a conclusão de qualquer
curso de graduação universitária.
Desse modo, sem a regular aprovação em todas as
matérias ministradas no decorrer do curso de direito, não há como compelir a
instituição de ensino FMU a proceder com o lançamento de notas compatíveis
com aprovação ou à emissão do Certificado de Conclusão de Curso.” (fls.
183/184).
Nada a reparar na r. sentença, portanto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono da apelada de
10% para 12% do valor da ação, observada a gratuidade da justiça concedida
ao apelante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator